Tribunal: STF
Processo: RE 101130
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-08
Data de publicação: 1984-05-08

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. CONFISCO DE BENS NOS TERMOS DOS
ATOS INSTITUCIONAIS E COMPLEMENTARES. ART. 3. DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 11, DE 1978. EXCLUSAO DO CONTROLE
JUDICIAL.
POR EFEITO DO ART. 3. DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 11, ESTAO
EXCLUIDOS DA APRECIAÇÃO JUDICIAL OS EFEITOS DOS ATOS
PRATICADOS COM BASE NOS ATOS INSTITUCIONAIS OU COMPLEMENTARES,
AINDA QUE ESTES TENHAM SIDO REVOGADOS, LIMITANDO-SE
O CONTROLE JUDICIAL, QUANDO FOR O CASO, A OBSERVANCIA DAS
FORMALIDADES EXTRINSECAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.